Tribunal: TJSP
Processo: 1020083-69.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e inclusão do apelante no polo passivo – inexistência de notícia de que o apelante tenha sido citado – oposição de embargos que era o meio de defesa cabível ao apelante para arguir sua ilegitimidade passiva – executada que teve sua falência decretada antes da instauração do incidente de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e inclusão do apelante no polo passivo – inexistência de notícia de que o apelante tenha sido citado – oposição de embargos que era o meio de defesa cabível ao apelante para arguir sua ilegitimidade passiva – executada que teve sua falência decretada antes da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – competência do juízo universal da falência – nulidade da decisão que deu pela inclusão do apelante no polo passivo da execução, por conta do decreto de desconsideração da personalidade jurídica – ausência, ademais, dos requisitos de lei para que a responsabilidade da empresa executada fosse estendida ao apelante – hipótese de acolhimento dos embargos, com o reconhecimento da ilegitimidade do apelante para figurar no polo passivo da execução.

Resultado: recurso provido.